Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-15.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006690-15.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR DE ARAUJO - CPF: 126.684.594-19 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.227.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PETROS DA SILVA CAETANO - CPF: 151.793.534-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006690-15.2022.8.11.0086

APELANTE: HIGOR DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO CONDENADO EM RELAÇÃO ÀS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – HABITUALIDADE DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No ponto, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente tinha destacada e
reiterada atuação no tráfico de drogas na Comarca e região
, e que utilizava sua profissão (motorista) para fomentar o tráfico na cidade de maneira generalizada, o que demonstra, de fato,
maior reprovabilidade na conduta
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 788244 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023].

“
O valor negativo da
personalidade
do Paciente foi devidamente constatado
a partir de provas produzidas no curso da instrução criminal
, as quais demonstram
extrema frieza
e a
menor sensibilidade ético-moral
, haja vista a notícia de que
o Acusado sempre se referiu à prática de homicídios com excepcional naturalidade
,
mostrando-se indiferente à morte de seus companheiros
de coligação partidária; além disso, o Magistrado singular também assinalou que
o Réu teria ameaçado matar qualquer de seus assessores cujo

comportamento fosse considerado inadequado aos seus interesses
” [STJ. HC 621348 / AL. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 13/4/2021. DJe: 29/4/2021].

“
A redução de pena prevista para o tráfico privilegiado não se aplica quando há habitualidade delitiva
” [STJ. AgRg no HC 814266 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 19/6/2023. DJe: 23/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006690-15.2022.8.11.0086

APELANTE: HIGOR DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Higor de Araújo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/06 [
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
], além de tê-lo absolvido do delito previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal [
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
].

A defesa postula:
1)
o redimensionamento da pena-base, com o recorte das vetoriais da culpabilidade e da personalidade e;
2)
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006690-15.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Higor de Araújo
, a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/06 e art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
I. No dia 08/11/2022, por volta das 22h, próximo do ‘Mercado Supereconômico’, situado na rua das Sibipirunas, 490, em Nova Mutum/MT, o denunciado
HIGOR DE ARAÚJO
subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A53, cor preto, pertencente a vítima Mario Petros da Silva Caetano;

II. Além disto, no dia 09/11/2022, por volta das 08h00min, na Rua das Itaúbas, nº 1662, em Nova Mutum/MT, o denunciado
HIGOR DE ARAÚJO
tinha em depósito e guardava drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorizava-o e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

III. Por derradeiro, ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado
HIGOR DE ARAÚJO
possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo, consistente em 01 (um) revólver. 38 Special, com 06 (seis) munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, nas circunstâncias indicadas no item I, a vítima transitava em via pública quando foi surpreendida pelo denunciado que, valendo-se de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e fugiu da localidade. Em posse de tais informações, a Polícia Judiciária Civil realizou diligências e localizou o denunciado em sua residência, ainda em posse do bem subtraído.

Ademais, realizadas buscas no local foram encontradas:

• 01 (um) revólver, calibre .38 SPL, com 06 (seis) munições;

• 06 (seis) munições de calibre .38 SPL;

• 10 (dez) porções de cocaína;

• 01 (uma) porção de maconha;

• R$ 1.507,00 (mil e quinhentos e sete reais).

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA e COCAÍNA (doc. anexo).

De igual modo, as munições e o revólver foram periciados, sendo ambos considerados eficientes (doc. anexo).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
HIGOR DE ARAÚJO
pela prática das condutas capituladas
nos artigos 157, §2º-A inciso I, do Código Penal, 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e absolvê-lo do delito de roubo majorado, em sentença assim exarada:

“
Vistos
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia (id. 106236076), em face de
HIGOR DE ARAÚJO
, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, dando-o como incurso nas penas dos artigos 157, §2º-A, inciso I, do Cp; 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e 12 da Lei 10.826/03.

Narra a denúncia que: (...).

O denunciado foi preso em flagrante em 09/11/2022, e em sede de audiência de custódia, sua prisão foi homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Na mesma oportunidade foi deferida a representação formulada pela autoridade policial para extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos em poder do acusado. (id. 1055810014, p. 24/31).

A denúncia foi recebida em 14/12/22 (id. 106258430), imprimindo ao feito o rito ordinário, haja vista a conexão de delitos com ritos distintos.

O réu deu-se por citado, juntando resposta à acusação por meio de advogado constituído, com poderes específicos para receber citação (id. 106513964 e 107359016)

O feito foi remetido à instrução, durante a qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e foi interrogado o réu. Ainda no curso da instrução foi deferido pedido formulado pelo Ministério Público para a quebra de sigilo bancário do acusado, visando a verificação de possível movimentação financeira incompatível com a atividade lícita declarada pelo réu (id. 108827317; 111215261 e 112513228).

Alegações finais do Ministério Público no id. 113665648, postulando pela parcial procedência da denúncia com a condenação do réu como incurso nos crimes previstos pelos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/06, e a sua absolvição quanto ao crime de roubo majorado, já que as provas dos autos demonstram a ausência de materialidade do delito.

Alegações finais da Defesa no id. 113692846, postulando pela absolvição do réu quanto ao crime de roubo, pelas mesmas razões aduzidas pelo Ministério Público; e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto aos demais delitos e reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei de drogas, visto que preenchidos os requisitos legais.

É o necessário. Decido.

Preliminarmente,
conquanto não arguida preliminar de nulidade das apreensões, tenho que não é demais ressaltar a licitude das buscas e apreensões realizadas nos autos, pois, a partir da denúncia formulada por suposta vítima de crime de roubo, que dava conta que o réu seria o autor do delito, fornecendo inclusive o endereço onde o autor do fato poderia ser encontrado, e passadas poucas horas do suposto crime, estava caracterizada fundada suspeita de estado de flagrância, que autorizava que os policiais prendessem o acusado e realizassem buscas em sua residência, a princípio em busca de arma de fogo utilizada no suposto roubo e do objeto subtraído, sendo que durante as buscas também foram encontrados entorpecentes, o que é plenamente admitido pela jurisprudência (princípio da serendipidade).

Quanto ao mérito

1) Quanto ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo

As provas dos autos demonstram claramente que tal crime não ocorreu.

Malgrado às denúncias da suposta vítima Mário Petros da Silva Caetano quanto a ter tido o seu celular subtraído pelo réu mediante ameaça com emprego de arma de fogo, que deram azo à lavratura do boletim de ocorrência de id. 105773646, as provas dos autos demonstram claramente que a acusação era falsa.

Além de as testemunhas ouvidas em juízo terem afirmado que viram Mário entregando espontaneamente o celular ao réu, do celular do acusado foi extraída uma mensagem de áudio enviada por Mário às 05:08hs do dia 09/11/22 (mesma data em que ele noticiou o suposto roubo), onde diz: “E aí mano, eu deixo meu birico (celular) aí tá ligado! Deixo o meu birico (celular) aí pô! Tá ligado! Vamos passar três veio ou senão quatro, tá ligado! Quatro! (trecho inteligível). Quatro buxinha (entorpecentes), tá ligado! Eu deixo meu birico aí tá ligado! Eu vou resgatar ele pô tá ligado, eu vou resgatar aí, tem como aí?” Infere-se, portanto, claramente que Mario ofereceu seu aparelho celular em penhor a Higor, como garantia de pagamento de três ou quatro porções de entorpecentes, e depois disso Mario foi à polícia comunicar falsamente o crime de roubo. Nesse cenário, ausentes as elementares do tipo, a absolvição do acusado quanto a esse crime é medida de rigor.

2) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 105773646; pelo auto de apreensão de id. 105773648; pelo laudo preliminar de constatação de id. 105773664 e pelo laudo pericial de id. 106236080, que atesta que o material apreendido estava fracionado em
10 porções de cocaína, pesando o total de 11,14 gramas e uma porção de maconha pesando 1,55 gramas
.

A autoria que se imputa ao réu é inconteste, já que as drogas foram encontradas dentro da casa dele, e ele próprio confirmou que as drogas eram suas, assim como que a destinação não era exclusivamente para o seu consumo pessoal, mas também para vendas esporádicas.

Além da confissão do acusado, as demais provas dos autos não deixam qualquer dúvida da destinação comercial do entorpecente apreendido, nem da dedicação do réu ao tráfico, haja vista que, das trocas de mensagens extraídas de seu celular,
observa-se claramente que ele corriqueiramente é acionado por usuários de entorpecentes, e negocia a venda e entrega de drogas
, a exemplo da própria relação negocial em que Mário deixa seu celular empenhado como garantia do pagamento de entorpecentes fornecidos pelo réu
.

Há também mensagens onde se observa que
o réu é ligado ao Comando Vermelho, e se justifica com seu fornecedor
, negando adquirir drogas de outras fontes
, e
até sugere que um traficante que estaria adquirindo drogas de outros fornecedores (“cabriteiro”) fosse morto
: (...).

Não fosse isso,
a movimentação financeira do acusado também evidencia claramente que ele pratica o tráfico com habitualidade
há mais de um ano
.

Isso porque se verificam o recebimento de inúmeros depósitos bancários diários (vide relatório de id. 112433015 e de id. 113665649), em valores condizentes com a comercialização das porções de entorpecentes (especialmente de R$ 50,00, R$100,00 e R$ 150,00), havendo vários depósitos quase que diários dos mesmos depositantes, sendo certo que
no período consultado (15 meses) a movimentação financeira do réu foi de R$ 91.633,57, superando mais que dobro da sua renda lícita declarada como pedreiro, cuja diária seria de R$ 100,00 (cem reais)
.

Portanto a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

3) Quanto ao crime de posse de arma e munições de uso permitido

A materialidade desse delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 105773646, auto de apreensão de 105773648; laudo de eficiência da arma de id. 105773662 e laudo pericial de 106236082, que atesta que a arma e as munições apreendidas são de uso permitido e eram eficientes à produção de disparos.

A autoria que se imputa ao réu é evidente, já que a arma foi apreendida em sua casa e ele próprio confessa a propriedade do armamento, e ausência de registro ou autorização, de forma que sua condenação por esse delito também é de rigor. Passo à dosagem das penas:

1) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a
culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito
, haja vista a
habitualidade com que ele vem praticando o comércio de drogas, com vendas quase que diárias e regulares há cerca de um ano, bem como em razão da sua ligação na prática desse crime com a facção criminosa Comando Vermelho, conhecida pela sua extrema violência
(vide troca mensagens de id. 110799478, p. 04/09, transcritas nesta sentença, onde requer providências drásticas contra “cabriteiros” – expressão usada pelos faccionados para designar membros que passam a fornecer drogas adquiridas de outras fontes – e onde afirma que “aqui é tudo dois” – expressão utilizada para designar a facção Comando Vermelho, assim como as fotos em que o réu aparece fazendo com os dedos o símbolo dessa facção).

Quanto à idoneidade de o fundamento de
o réu integrar facção criminosa conhecida pela violência extremada, como é o caso do Comando Vermelho
, para consideração negativa da culpabilidade do agente, cito: (...).

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta antecedentes.

Sem elementos nos autos acerca de sua conduta social, mas sua
personalidade
deve ser considerada negativam haja vista
a frieza e desvirtuamento dos valores morais com que sugere a morte de um “cabriteiro”
,
que estaria adquirindo drogas de outras fontes para distribuição
(vide id. 110799478, 04/09).

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências do delito são as próprias da espécie e as circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva. A natureza das substâncias que eram guardadas pelo réu eram “maconha”, e pasta de base de cocaína e embora esta última seja de alto poder de adicção, considerando que a quantidade apreendida é bastante pequena, tenho que nenhum desses vetores deve ser considerado negativamente.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 07 (sete) anos de reclusão,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma dez circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/06 que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade e personalidade.

Não há agravantes e incide a atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu em juízo a prática do crime que lhe é irrogado, e em razão dela, diminuo a pena em 1/6, atingindo a
pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, haja vista
a nítida dedicação do réu a atividades criminosas
, a afastar um dos requisitos para aplicação do benefício, pois conforme exposto,
ele praticava o tráfico com habitualidade há tempo considerável
.

Destarte, converto em definitiva para esse crime a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão.
Considerando que a pena de multa deve guardar exata proporção com a pena corporal aplicada,
imponho ao réu 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos,
nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

2) Quanto ao crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10.826/06

O crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10826/03 prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

A culpabilidade do agente é a usual do tipo penal, não demonstrando a conduta reprovabilidade que desborde àquela que é inerente ao crime.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Sem elementos nos autos sobre a sua conduta social, mas sua personalidade, pelos mesmos motivos já declinados no apenamento anterior, deve ser considerada negativa. Os motivos do crime não restaram demonstrados. As consequências e circunstâncias não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máximas cominadas ao tipo, já que uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP foi considerada negativa no caso concreto: a personalidade do agente.

Reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu em juízo a prática do delito que lhe foi imputado, e em razão dela diminuo a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em de definitiva a pena de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, para esse crime
.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
Assim, aplico ao réu 17 (dezessete) dias-multa
, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316): (...).

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Do concurso entre os delitos

Entre os dois crimes praticados pelo réu opera-se o concurso material de delitos, de modo que, na forma do artigo 69 do CP, as penas devem ser somadas. Filio-me ao entendimento recente do STJ (REsp 1642346 / MT) quanto à possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção, nos termos do artigo 111 da LEP para a fixação do regime de cumprimento de pena, pelo que não há nenhuma lógica para que não se opere o somatório já na sentença, quando estiver caracterizado o concurso material, o que já vem sendo reconhecido pelo próprio STJ: (...).

Isto posto, a total da pena a ser cumprida pelo réu é de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade (dos quais 5 anos e 10 meses são de reclusão e 1 ano e 15 dias são de detenção), e 597 (quinhentos e noventa e sete0 dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente).

Para o cumprimento da pena, considerando a quantidade da pena imposta, estabeleço o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §§1º e 2º, b do CP. (...)
”.

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

A defesa almeja o redimensionamento da pena basilar, com o recorte das vetoriais da
culpabilidade
e
personalidade
, ante a idoneidade de fundamentação.

O desvalor da
culpabilidade
foi fundamentada:
1)
na habitualidade em que o réu vinha praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, com movimentações bancárias regulares / quase diárias;
2)
no tempo de duração do cometimento do delito (1 ano) e
3)
na ligação do acusado com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’,
in verbis
:

“(...)
a
culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito
, haja vista a
habitualidade
com que ele vem praticando o comércio de drogas, com vendas quase que diárias e regulares
há cerca de um ano
, bem como em razão da sua ligação na prática desse crime com a facção criminosa
Comando Vermelho
, conhecida pela sua extrema violência
(vide troca mensagens de id. 110799478, p. 04/09, transcritas nesta sentença, onde requer providências drásticas contra “cabriteiros” – expressão usada pelos faccionados para designar membros que passam a fornecer drogas adquiridas de outras fontes – e onde afirma que “aqui é tudo dois” – expressão utilizada para designar a facção Comando Vermelho, assim como as fotos em que o réu aparece fazendo com os dedos o símbolo dessa facção)
(...)”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“
A
culpabilidade,
para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
”. [STJ. AgRg no HC 782307 / ES. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023. DJe: 30/08/2023].

In casu
, subsistem elementos concretos para a valoração negativa da referida vetorial, haja vista a
reiterada
atuação no tráfico de drogas na região e o fato de o acusado
pertencer à organização criminosa
, os quais não integram o tipo penal. Nesse sentido:

“
No ponto, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente tinha destacada e
reiterada atuação no tráfico de drogas na Comarca e região
, e que utilizava sua profissão (motorista) para fomentar o tráfico na cidade de maneira generalizada, o que demonstra, de fato,
maior reprovabilidade na conduta
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 788244 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023].

“
Não ocorre bis in idem quando o julgador utiliza determinadas circunstâncias para efeito de
exasperar a pena-base
(quantidade das drogas e a maior
culpabilidade
do agravante, que atua na condição de distribuidor da facção criminosa
Comando Vermelho
) e a ponderação dessas circunstâncias, junto de outras provas, como elementos de convicção no sentido de que o agente se dedica com habitualidade à traficância
” [
grifo nosso
- STJ. AgRg no HC 780221 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022].

No que se refere à
personalidade
, a circunstância judicial foi negativamente valorada, nestes termos:

“(...)
sua
personalidade
deve ser considerada negativam haja vista
a frieza e desvirtuamento dos valores morais com que sugere a morte de um “cabriteiro”
,
que estaria adquirindo drogas de
outras fontes
para distribuição
(vide id. 110799478, 04/09)
”.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o desvalor da vetorial da
personalidade
não reclama a existência de laudo técnico especializado, desde que aferida a partir de elementos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido:

“(...)
a análise da
personalidade
prescinde de
laudo técnico,
pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu
”. [STJ. AgRg no AREsp 1570857 / PA. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 7/2/2023. DJe: 13/2/2023].

In casu
, segundo o relatório de interceptação telefônica, o apelante sugere a
morte
de uma pessoa que adquiriu entorpecentes de
outra facção
,
in verbis
:

“
Transcrição: Higor diz: Tem que ver com quem é que tá pegando essa mercadoria (entorpecente) com esse ‘cabriteiro’
(traidor, aquele que vende entorpecente de grupo rival)
aí meu irmão! Entendeu! Esse cabriteiro aí nóis tem que matar, entendeu! Não pode ficar passando a mão na cabeça desse cabriteiro aí! Tem que ver com quem é!
”.

A despeito do alegado, o entendimento esposado pela magistrada sentenciante tem guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há qualquer reparo a ser feito,
in verbis
:

“
O valor negativo da
personalidade
do Paciente foi devidamente constatado
a partir de provas produzidas no curso da instrução criminal
, as quais demonstram
extrema frieza
e a
menor sensibilidade ético-moral
, haja vista a notícia de que
o Acusado sempre se referiu à prática de homicídios com excepcional naturalidade
,
mostrando-se indiferente à morte de seus companheiros
de coligação partidária; além disso, o Magistrado singular também assinalou que
o Réu teria ameaçado matar qualquer de seus assessores cujo

comportamento fosse considerado inadequado aos seus interesses
” [STJ. HC 621348 / AL. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 13/4/2021. DJe: 29/4/2021].

Por fim, a defesa pretende a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que “
o apelante não traficava com habitualidade, mas sim de forma esporádica para ajudar seus familiares
”.

Na sentença, a minorante foi afastada justamente por esse fundamento [habitualidade], nos seguintes termos:

“
Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, haja vista
a nítida dedicação do réu a atividades criminosas
, a afastar um dos requisitos para aplicação do benefício, pois conforme exposto,
ele praticava o tráfico com habitualidade há tempo considerável
”.

Os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que
Higor
recebeu diversos pagamentos, via pix, dos entorpecentes comercializados com Claudeci Silva Borges, conduta que evidencia a reiteração delituosa, uma vez que as movimentações ocorreram continuamente nos dias 13/5/2022, 30/6/2022, 25/7/2022, 28/7/2022, 6/8/2022, 10/8/2022 e 16/8/2022 [Ids nº 167344128, 167344129, 167344130, 167344131, 16734432, 16734433 e 167344134].

No mesmo sentido são os dados telefônicos extraídos, que comprovam a venda de drogas exercida pelo apelante nos dias 11/9/2022, 21/9/2022, 29/10/2022, 30/10/2022, 2/11/2022, 3/11/2022, 4/11/2022, 5/11/2022, 6/11/2022, 7/11/2022, 8/11/2022 e 9/11/2022 [Id nº 167349223 - Pág. 4-31].

Transcrevo trecho dos diálogos a título de exemplo:

“
Higor: Quanto era pô, que você queria?

Anderson Lima: 50.

Higor: Tô indo aí.

Higor: Pó.

Anderson Lima: Cadê?

Higor: Tô chegando.

Anderson Lima: Venha.

Anderson Lima: Traga mais um de 50
”.

“
Cosmo: Opa na tiva?

Higor: Fala meu patrão! Tô sim pô! Que que manda?

Cosmo: O meu parceiro e aí? Tem condição não pô! Tu me trazer um 50 de chá (maconha), tem condições aí? Aí eu te mando o PIX lá pô!

Higor: Demorou manda aí pô! Que eu tô passando aí! Fica na frente. No mesmo canto aí né?
”.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “
a redução de pena prevista para o tráfico privilegiado não se aplica quando há habitualidade delitiva
” [STJ. AgRg no HC 814266 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 19/6/2023. DJe: 23/6/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023